Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0706553-30.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE DIVINO DOS REIS, JOSE DOMINGOS FERREIRA, JOSE DONATO FERREIRA DURAES, JOSE DOS REIS GALVAO DA SILVA, JOSE DOS SANTOS, JOSE ELOI DINIZ, JOSE ENILTON DE ARAUJO, JOSE EUDES JESUS DE SOUSA, JOSE EUSTAQUIO, JOSE EUSTAQUIO FERNANDES, JOSE EVANDO SANTOS DE ARAUJO, JOSE FABIO FERREIRA CARDOSO, JOSE FAUSTINO DA SILVA, JOSE FELISBERTO DA SILVA, JOSE FERNANDO XAVIER DOS SANTOS, JOSE FERREIRA DE LIMA, JOSE FERREIRA DE LIMA, JOSE FIGUEIREDO SOARES, JOSE FIRMINO DOS REIS FILHO, JOSE FELISBERTO EVARISTO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo apresentada pelo DISTRITO FEDERAL na apelação interposta, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Turma. Na origem, o SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, em substituição processual de JOSÉ DIVINO DOS REIS E OUTROS, todos regularmente constantes na listagem inicial do processo de conhecimento n. 0012864-52.2010.8.07.0001, e em atenção ao título executivo formado no aludido processo, propôs cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o executado DISTRITO FEDERAL em obrigação de pagar quantia certa. Após impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo DISTRITO FEDERAL, o ilustre magistrado acolheu a prejudicial de mérito suscitada pelo ente federal e, em consequência, julgou extinto o feito, ante a ocorrência de prescrição da pretensão veiculada na peça exordial, com apoio no art. 487, I, do CPC c/c arts. 1o, 8o e 9o do Decreto n. 20.910/32. Nada obstante, após oposição de embargos declaratórios pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, o Juízo a quo acolheu-os para reformar integralmente a sentença e reconhecer que a pretensão não foi alcançada pela prescrição e, dessa forma, determinou a parte autora esclarecimentos, a fim de apreciar a impugnação e a réplica. Inconformado, o DISTRITO FEDERAL interpõe o presente recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo que ora se analisa. É o relatório. DECIDO. De início, cabe destacar que a decisão que julga os embargos de declaração possui o chamado efeito integrativo, ou seja, integra a decisão anteriormente proferida e, dessa forma, possui a mesma natureza do decisum embargado. Em razão disso, na hipótese dos autos, a decisão dos embargos declaratórios que os acolheu para reformar integralmente a sentença, a fim de reconhecer que a pretensão não foi alcançada pela prescrição - determinando a parte autora esclarecimentos, a fim de apreciar a impugnação e a réplica - possui natureza de sentença e, portanto, cabível o recurso de apelação. Nessa toada, imperioso considerar que, em conformidade com o caput do art.1012 do CPC, o recurso de apelação, regra geral, é dotado de efeito suspensivo automático e a presente demanda segue a mencionada regra geral, pois não se ajusta a nenhuma das hipóteses excepcionais enumeradas no rol do art. 1012, §1o, do CPC. Demais disso, é de se consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Denota-se da literalidade do dispositivo processual acima transcrito, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. No mesmo sentido, o art. 300, caput, do CPC, de forma clara e objetiva estabelece que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. In casu, além de o recurso não se ajustar a nenhuma das hipóteses excepcionais enumeradas no rol do art. 1012, §1o, do CPC, vislumbra-se o periculum in mora, em razão da possibilidade de prejuízo ao Erário, por se tratar de execução de quantia, com possibilidade de expedição de RPV/Precatório. Destarte, diante de todo o exposto e, ainda, em nome da economia, racionalidade, bem como para evitar tumulto processual, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, na apelação interposta, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Turma. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator